Tribunal: TJES
Processo: 0019339-15.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019339-15.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENOCH SIQUEIRA CRISOSTOMO

APELADO: AMELIA VERLY CURTY

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – PARTE QUE NÃO CUMPRIU SUAS OBRIGAÇÕES – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÕES INDEVIDAS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO IMPROVIDO.

1.A sentença recorrida reconheceu que a rescisão do contrato se deu por culpa do ora apelante, uma vez que este não teria desempenhado a contento as tarefas e obrigações de que havia se incumbido contratualmente. Nesse sentido, muito embora alegue ter cumprido tais obrigações, limitou-se o apelante a acostar aos juntos com sua inicial apenas cópia do contrato e seus aditivos, não havendo qualquer demonstração da realização das tarefas que lhe competiam.

2.Lado outro, verifica-se que a apelada colacionou aos autos Laudo Técnico de Vistoria do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER, elaborado por Técnico em Agropecuária. Do referido laudo é possível constatar que a lavoura encontrava-se carente dos devidos cuidados e procedimentos. Ademais, tem-se que, como bem pontuado pelo juízo a quo, os depoimentos prestados pelas testemunhas não são uníssonos em apontar que o apelante realizou de modo diligente suas obrigações, havendo, em verdade, conflito entre os relatos prestados.

3.A partir, pois, do acervo probatório constante dos autos, não tendo o autor se desincumbido do
onus probandi
que lhe competia, nos termos do art.373, I, do CPC, não se verifica a ocorrência de ato ilícito praticado pela apelada com a rescisão do contrato ante o descumprimento das obrigações do apelante que possa ensejar a pretendida indenização por danos materiais ou morais.

4.Por fim, importa consignar que, em que pese a improcedência dos pedidos autorais, tal situação não implica, por si só, em litigância de má-fé, não se verificando, ainda, a prática, pelo autor, ora apelante, de qualquer uma das condutas previstas no art.80, do CPC, que possa ensejar a aplicação da pretendida multa.

5.Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0019339-15.2020.8.08.0011

APELANTE:
ENOCH SIQUEIRA CRISÓSTOMO

APELADA:
AMÉLIA VERLY CURTY

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento conjunto como segue.

Na origem,
ENOCH SIQUEIRA CRISÓSTOMO
, ora apelante, ajuizou Ação Indenizatória em face de
AMÉLIA VERLY CURTY
, ora apelada, colimando a condenação desta ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da rescisão unilateral de contrato.

Narra a exordial que, em 02/03/15, as partes celebraram avença de parceria agrícola, pela qual a apelada disponibilizaria o terreno e o apelante realizaria o trato e cultivo de aproximadamente 9.900 (nove mil e novecentas) covas de café conilon e 2.000 (duas mil) covas de banana.

Após a regular instrução processual, com a oitiva de testemunhas, o juízo de piso proferiu a sentença de Id 9519567, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado,
ENOCH SIQUEIRA CRISÓSTOMO
interpôs esta Apelação sustentando, em suma, que:
I)
teve rescindido seu contrato de parceria, ocasião em que passou a ser proibido pela apelada de realizar a colheita das roças de café e banana, sendo que, em virtude de tal fato, sofreu prejuízos de ordem material e moral;
II)
é incontroversa a existência do contrato de parceria, bem como que a rescisão antecipada se deu por vontade e iniciativa da apelada;
III)
a sentença se baseou no tendencioso laudo técnico, que fora produzido de forma unilateral pela parte recorrida, desconsiderando a prova testemunhal;
IV)
sempre exerceu suas atividades de forma correta e diligente, não tendo dado causa à rescisão do contrato.

Pois bem. A sentença recorrida reconheceu que a rescisão do contrato se deu por culpa do ora apelante, uma vez que este não teria desempenhado a contento as tarefas e obrigações de que havia se incumbido contratualmente.

Nesse sentido, faz-se proveitoso pontuar que a cláusula 8ª do contrato de parceria assim estabelece a respeito dos deveres assumidos pelo apelante (fls.8/8-v):

8ª) O Parceiro Outorgado se compromete a manter a lavoura limpa, dando quantas limpas forem necessárias, enfim, praticar todos os serviços para o bom andamento da produtividade da lavoura;

Contudo, muito embora alegue ter cumprido tais obrigações, limitou-se o apelante a acostar aos juntos com sua inicial apenas cópia do contrato e seus aditivos, não havendo qualquer demonstração da realização das tarefas que lhe competiam.

Lado outro, verifica-se que a apelada colacionou aos autos Laudo Técnico de Vistoria do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER (fls.31/34), firmado pelo Técnico em Agropecuária Alessandro Santorio (CREA/ES 037389/TD), tendo sido o próprio apelante ouvido quando de sua elaboração. Do referido laudo é possível constatar que a lavoura encontrava-se carente dos devidos cuidados e procedimentos. Observe-se:

[...] Em conversa com o Sr. Enoch, o mesmo informou que começou a colheita na segunda quinzena de julho. Foi possível verificar que a lavoura de café Conilon, composta por aproximadamente 19.000 mil plantas, encontra-se ainda em fase de colheita. O Sr. Enoch afirma ter colhido até o momento um total de 37 sacas de café, e estima que o café restante para colher renderá em torno de 35 sacas. É notável a grande quantidade de frutos que se desprenderam das varetas, devido ao fato de estarem secos, e encontram-se no chão. Devido a isto, não poderão ser colhidos e como consequência contribuirão para multiplicação da broca-do-café, que poderá acarretar percas na safra 2020. Estima-se perda de 40 a 50% de produção na safra atual devido apenas a este fato.

Foi constatado um problema sério em relação à mão-de-obra, tanto no manejo (poda, desrama e desbrota), onde foi possível observar um grande excesso de ramos ortotrópicos em cerca de 70% das plantas, ramos estes tenros, o que sinaliza que não ocorre desbrota na lavoura há, pelo menos, duas safras, quanto na colheita, visto que o rendimento médio de colheita está entre 1,5 e 2 sacos de café colhido/dia.

Outro ponto observado foi o plantio de banana, que está em consórcio com a lavoura de café. A Sra. Amélia solicitou ao Sr. Enoch, em agosto de 2018, que fosse feito o raleio das touceiras de banana, porém não foi realizado. Como consequência, as touceiras estão com excesso de brotação, baixa produção de cachos e sombreamento excessivo no café, acarretando em queda na produção.

Com isso, conclui-se que a safra 2019 terá um queda muito acentuada de produção. Devido a não realização de desbaste, e a presença de folhas mortas junto às plantas. Além disso, percebe-se também a presença de ervas daninhas na área, devido à roçagem que não é realizada há pelo menos 6 meses. O proprietário relata que o bananal tem capacidade de produzir 1500cx/ano, mas devido ao estado em que se encontra, hoje sua produção não passa de 80cx/mês, segundo o Sr. Enoch.

Muito embora alegue o apelante que o laudo em questão seria tendencioso, pois elaborado por amigo da apelada, não cuidou de comprovar, sequer minimamente, tal alegação, de modo que não há que se falar na desconsideração do mesmo.

Ademais, diversamente do que também tenta fazer crer, tem-se que, como bem pontuado pelo juízo a quo, os depoimentos prestados pelas testemunhas (Id 9519559) não são uníssonos em apontar que o apelante realizou de modo diligente suas obrigações, havendo, em verdade, conflito entre os relatos prestados. A fim de ilustrar o que acabo de expor, transcrevo o seguinte excerto da sentença recorrida:

[...] A respeito dos depoimentos testemunhais, vê-se que são deveras antagônicos. Enquanto alguns disseram que Enoch cuidava bem das plantações, outros afirmaram justamente o contrário. Vejamos:

"que não conheceu a parceria agrícola entre Enoch e Amélia; que é vizinho do terreno que Enoch cuidava; [...] que foi ajudar a pegar café na época que Enoch estava lá; que Enoch contratou para ajudar a pegar o café; que em sua visão ele era um bom cuidador; que sabe o que é desbrota da lavoura; que Enoch fazia a desbrota corretamente; que na hora que está pegando café não desbrota, mas na hora que acaba de pegar o café tem que desbrotar todinho; que desbrotar é tirar os brotos mais novos; que na hora que está pegando fica só os galhos velhos que deu o café, os novinhos desbrota tudo; que ele adotou os procedimentos corretos; que não sabe se ele repassou o dinheiro da banana e do café para Amélia; que não se lembra se Amélia contratou mão de obra para a colheita em 2019; que não sabe porque Enoch parou de trabalhar na lavoura; que só sabe que no dia que chegou o Aroldo lá, chamou ele e desceu para conversar; que não ouviu a conversa deles não; que depois quando ele chegou em sua beira de volta ele contou que o dono tinha mandado ele sair fora, só sabe até aí; [...] que viu ele desbrotando o café várias vezes; que no começo quando arrendou o terreno que morava o irrigamento já tinha paralisado; que ajudou a pegar o café a limpeza da lavoura não ajudou; que viu ele fazendo a limpeza da lavoura; que fazia arrumo do terreno que ele morava; que ele estava limpando a lavoura". (Rubens de Almeida)

"que não tem conhecimento da parceria de Enoch e Amélia; que ele cuidava do terreno da Amélia; que ele era um bom cuidador; que quando ele foi pra lá a lavoura estava abandonada; que com pouco tempo que ele foi pra lá a lavoura foi renovada todinha, formou um bananal; que ele é um bom profissional, um bom agricultor; que ele fazia a desbrota corretíssima; que o terreno estava sempre limpo; que não sabe o valor que repassava para Amélia, mas que era honestamente certinho; que era lavoura de café, ele foi pra lá e formou banana no meio da lavoura; que produzia as duas coisas lá; que ele repassava o valor dos dois para Amélia; que existia uma beiradinha de terra que tinha umas 20 ou 30 mudas de banana plantada lá; que café já tinha plantado e as falhas ele replantou tudo; que o terreno tinha uma produçãozinha mas estava abandonado; que não sabe informar o quanto a produção aumentou; que sabe que quando ele foi pra lá não tinha rendimento de nada; que passava sempre perto na estrada e nunca viu movimento de ninguém trabalhando, era tudo mato; que não pode afirmar que não produzia, mas depois que ele foi pra lá que via produção sair de lá, pois passava bem pertinho; [...] que todo tempo que ele estava lá não viu mais a lavoura suja no mato; que ele limpava de roçadeira e outra hora botava veneno; [...]". (Manoel Florindo Neto)

"que trabalha no INCAPER; que Enoch estava no terreno ainda, foi no dia 25/09/2019; que ele estava fazendo a colheita do café no momento; que a lavoura estava com aproximadamente 50% da saca para ser colhida; que tinha muito café seco no pé, excesso de brotações, brotos que deveriam ser tirados há bastante tempo 1 ou 2 anos; que as bananas também estavam com excesso de brotação, todas com muitos brotos; que estava com a produção baixa; que tinha muitas folhas secas nas bananeiras, já tinham que ter sido limpadas também; que estava faltando limpeza e controle de brotações; que tinha que ser trabalhado com sistema de três brotos, mas algumas lá estavam com mais de dez brotos; que isso compromete a produção; que a planta não consegue produzir de maneira satisfatória; que pouco mais de 35% ou 40% de terra da produção; que é o que constatou na visita; que o que foi relatado, que tanto as bananas não recebiam reparos e a lavoura também; que a lavoura, por exemplo, 70 de 100% não estava colhida; que então o café estava seco, passado do ponto de ser colhido e tinha muito café seco no chão também; que esse café no chão se dá como perdido, não tem como tirar; que acredita que essa tenha sido a causa da não continuidade da parceria deles; que Enoch não estava cumprindo com as cláusulas do contrato na parte de cooperativa com a mão de obra, tanto da lavoura de café, como da lavoura de banana; que a parte de repassar os valores para Amélia não sabe; que sua visita foi exclusivamente para poder atestar o estado da lavoura, tanto da lavoura de café e de banana; que essa parte de percentual não foi passado por ser uma questão que não lhe compete; que os problemas foram ocasionados pelo mau cuidado de Enoch; que tanto a questão do excesso de brotações na cultura do café e da banana e excesso de ervas daninhas na lavoura; que no laudo que fez tem registros fotográficos de tudo isso, das plantas de banana, das plantas de café, de café no chão, café seco no pé; que entrevistou o Enoch; que sua conversa foi estritamente profissional; que essa parte de adubação não foi passada; que foi lá para atestar o estado da lavoura naquele momento; que foi em uma época que o café teria que estar 100% colhido e ainda tinha muito café para colher e parte dessa produção estava já perdida porque havia caído no chão; que foi lá para atestar naquele dia como estava o estado da lavoura; que se foi feita adubação ou não, não foi passado; que não chegou a perguntar se seria por falta de adubo, mas o que pode constatar é que o que ocasionou um dos motivos, a queda da produção do café e da banana, foi por causa realmente do manejo adequado das lavouras; que ele estava trabalhando no dia que foi lá; que quem solicitou o laudo foi Amélia; que conhece Aroldo; que é seu parceiro de trabalho e inspecionista do INCAPER; que sabe que Aroldo é esposo de Amélia." (Alessandro Santorio)

"que presenciou a parceria de Enoch e Amélia; que não teve acesso ao contrato deles; que foi ao terreno quando Enoch estava tomando conta da plantação; que foi lá porque o Aroldo pediu para dar uma mão para colher o café que estava sendo cultivado do mato lá; que foi lá ajudar eles; que aí trabalhou lá com sua esposa três dias e colheram 5 sacos de café só; que não compensava, mato, o café estava muito ressecado e muito marimbondo; que ele disse que não teria saca completa desse café; que foi lá em 2019; que o Enoch estava lá trabalhando; que a lavoura do Aroldo também do outro lado que são 8 hectares de terra; que acabaram em agosto; que era setembro e ele não tinha acabado ainda de panhar o café; que foram ajudar porque a colheita do Enoch estava atrasada; que o café dele estava seco e tinha um bocado caído; que batia no galho e caía tudo no chão porque estava seco; que não sabe em outros anos, mas no ano em que foi lá estava com mato grande, cipó, pé de café, muito marimbondo; que em 2019 estava muito feio; que não sabe se ele repassava o valor para Amélia; que pegou a lavoura que o Enoch trabalhava; que ficou sem gente para tomar conta, aí chamou pra dar uma mão e ajudar lá; que não sabe se Enoch saiu da propriedade ou Aroldo dispensou ele, não sabe o que eles combinaram; que ainda toca a lavoura lá; que teve uns três lá que teve que arrancar, porque não teve condição de tocar pra frente, ficou muito ruim; que a lavoura deu 600 sacos de café de roça; que não sabe se em 2009 a lavoura foi adubada; que tocava a lavoura do lado do Aroldo; que o Aroldo dava o adubo; que Aroldo lhe deu adubo em 2019; que não sabe se Aroldo deu adubo para Enoch em 2019; que tirou bem pouca banana; que começou a cuidar e não deu pra desbrotar; que tem todo um processo que tem que ficar passando de uma carreira pra outra; que agora tá começando a aumentar; que ainda tem um pouco de banana lá." (Lilson Costa) [...]

A partir, pois, do acervo probatório constante dos autos, não tendo o autor se desincumbido do
onus probandi
que lhe competia, nos termos do art.373, I, do CPC, não se verifica a ocorrência de ato ilícito praticado pela apelada com a rescisão do contrato ante o descumprimento das obrigações do apelante que possa ensejar a pretendida indenização por danos materiais ou morais.

Por fim, importa consignar que, em que pese a improcedência dos pedidos autorais, tal situação não implica, por si só, em litigância de má-fé, não se verificando, ainda, a prática, pelo autor, ora apelante, de qualquer uma das condutas previstas no art.80, do CPC, que possa ensejar a aplicação da pretendida multa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no §11, do art.85, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça concedida na origem.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.